Tribunal: STF
Processo: ARE 1440055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA.DIREITO AO FORNECIMENTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICO-RESIDENTEPREVISTO NA LEI N. 6.932/1981 NÃO RESPEITADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAOBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. JULGADOSDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CORROBORAM O DIREITO PERSEGUIDO PELAAUTORA. TESES RECURSAIS REFUTADAS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL EMCASO ASSEMELHADO (N. 5001933-47.2021.8.24.0064). SENTENÇA MANTIDA PELOSPRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, o autor pleiteia as verbas de auxílio-moradia devidas a médico residente, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.932/81, para que sejam convertidas em pecúnia.



    Acerca do tema, estabelece o art. 4º da Lei n. 6.932/81 alterado pela Lei 12.514/2011,in verbis:



    (...)



    No caso, a parte autora solicita 30% sobre o valor da bolsa para fins de pecúnia referente aos benefícios em comento.



    Considerando que o valor da bolsa é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), no período de 01/03/2016 a 31/12/2021 (Portaria Interministerial nº 3, de 16/03/2016), e de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) a partir de 01/01/2022 (Portaria Interministerial nº 9, de 13/10/2021), o percentual de 30% perfaz um valor mensal aproximado de R$ 999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) até 31/12/2021 e de R$ 1.231,82 (um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos mensais) a partir de 01/01/2022, o que entendo razoável, levando-se em conta a média dos alugueres, bem como dos gastos diários para alimentação.



    Tal entendimento se coaduna aos já manifestados pela jurisprudência, dentre as quais ora colaciono:



    EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE.ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação,proveu-se o recurso da parte autora, para arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação. 2.A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012.3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir'resultado prático equivalente' ao auxílio devido ((REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores. 5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa. Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (grifei, 5036189-16.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS,Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, julgado em 06/05/2020)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente